Tribunal: CARF
Processo: 10660.720903/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. ATO CONSTITUTIVO. NECESSIDADE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador (EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013).
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de preservação permanente.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10660.720903/2009-37
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.310 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2006
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. ATO CONSTITUTIVO.
NECESSIDADE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a
averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da ocorrência
do
fato
gerador
(EREsp
1027051/SC,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
28/08/2013,
DJe
21/10/2013).
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencido o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe negou provimento.
Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e,
no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da
Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira
Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720903/2009-37
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720903/2009-37

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo, em face do acórdão 2101-002.614, de recurso voluntário, contra o qual foram opostos
embargos de declaração, que foram rejeitados, recursos que foram, respectivamente, totalmente
admitido e parcialmente admitido pela Presidência da 1a Câmara da 2a Seção, para que sejam
rediscutidas as seguintes matérias: (i) necessidade de averbação tempestiva da área de reserva
legal - recurso da Fazenda Nacional; e (ii) obrigatoriedade do ADA para reconhecimento da área
de preservação permanente - recurso do sujeito passivo. Segue a ementa da decisão, nos pontos
que interessam ao presente julgamento:
APP. ADA TEMPESTIVO.
Por disposição legal, a isenção de ITR para áreas de preservação permanente depende
da apresentação de ADA tempestivo, conforme art. 17O da Lei no 6.938/81.
ARL. AVERBAÇÃO.
Reconhecida exoneração de ITR para área de reserva legal cuja averbação na matrícula
do imóvel ocorreu antes do início da ação fiscal. Caso dos autos.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, com base no disposto no art. 60 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, por voto de qualidade, em dar provimento em parte ao
recurso voluntário para reconhecer a área de Reserva Legal de 1.923,02 ha, averbada
anteriormente ao início da ação fiscal, vencidos os Conselheiros Eduardo de Souza Leão
(relator), Daniel Pereira Artuzo e Alexandre Naoki Nishioka, que votaram por dar
provimento parcial em maior extensão. Originalmente, o Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, havia votado por negar provimento ao recurso. Redatora Designada:
MARIA CLECI COTI MARTINS.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- conforme paradigmas 9202-00.205 e 303-35.855, é necessária a averbação tempestiva
da área de reserva legal para o reconhecimento da sua isenção.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões e embargos de
declaração.
Em sede de contrarrazões, o sujeito passivo basicamente pede o desprovimento do
apelo nobre da Fazenda Nacional.
Os embargos foram rejeitados através do acórdão 2201-003.693. Intimado, o
sujeito passivo interpôs recurso especial, no qual alega, em síntese, e no que foi objeto de
admissão prévia, o seguinte:
- conforme paradigmas 2201-003.451 e 9202-003.474, para o reconhecimento da área
de proteção permanente, ainda que intempestivo, o ADA pode ser complementado por
laudo pericial apresentado pelo contribuinte;
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720903/2009-37

- o ADA entregue a posteriori pode ser satisfatoriamente complementado por
documentação idônea tal qual laudo produzido por profissional habilitado.
O recurso especial foi inadmitido quanto ao valor da terra nua e não houve a
interposição de agravo.
Em contrarrazões ao citado recurso, a Fazenda Nacional basicamente pede o seu
desprovimento.
Em face da dispensa, a pedido, do mandato da Conselheira Ana Paula Fernandes,
os autos foram distribuídos a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Recurso da Fazenda Nacional
1.1
CONHECIMENTO
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de modo que deve ser
conhecido.
1.2
AVERBAÇÃO TEMPESTIVA DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
Discute-se nos autos se é necessária a averbação tempestiva da área de reserva
legal na matrícula imobiliária, ou se a averbação pode ocorrer até o início da ação fiscal. No
entender da decisão recorrida, a existência de averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel sob análise antes do início da ação fiscal comprovaria a boa-fé do contribuinte e a
existência da área isentiva (averbação em fevereiro de 2008 e termo de responsabilidade de
janeiro de 2008).
Já a Fazenda Nacional defende a tese de que as áreas de utilização
limitada/reserva legal somente serão excluídas de tributação, se cumprida a exigência de sua
averbação à margem da matrícula do imóvel, até a data de ocorrência do fato gerador do ITR do
correspondente exercício.
Com razão a Fazenda Nacional.
O Código Florestal vigente à época do fato gerador exigia a averbação da ARL à
margem da inscrição imobiliária, no registro de imóveis competente. E mais, o art. 10, § 1o, inc.
II, alínea a, da Lei 9393/96, remetia à reserva legal prevista no Código, cuja redação está abaixo
transcrita, de tal forma que, pela lei tributária, o intérprete tinha que verificar o que se
compreendia por ARL:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
§ 2o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720903/2009-37

vedada, a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
Como a ARL depende de prévia delimitação pelo proprietário, a ser feita, em tese,
em qualquer ponto do imóvel rural, a averbação tem efeito constitutivo, e não declaratório.
Expressando-se de outra forma, e como reconhecido pelo STJ, diferentemente das áreas de
preservação permanente, que são identificáveis a olho nu e comprováveis por outros meios, a
ARL depende de ato jurídico do sujeito passivo, a ser averbado no registro imobiliário, de forma
que sua eficácia é realmente constitutiva. Eis o entendimento do STJ a respeito do tema:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ITR.
ISENÇÃO. ART. 10, § 1o, II, a, DA LEI 9.393/96. AVERBAÇÃO DA ÁREA DA
RESERVA LEGAL NO REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE. ART. 16, § 8o,
DA LEI 4.771/65.
1. Discute-se nestes embargos de divergência se a isenção do Imposto Territorial Rural
(ITR) concernente à Reserva Legal, prevista no art. 10, § 1o, II, a, da Lei 9.393/96, está,
ou não, condicionada à prévia averbação de tal espaço no registro do imóvel. O acórdão
embargado, da Segunda Turma e relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
entendeu pela imprescindibilidade da averbação.
2. Nos termos da Lei de Registros Públicos, é obrigatória a averbação "da reserva legal"
(Lei 6.015/73, art. 167, inciso II, n° 22).
3. A isenção do ITR, na hipótese, apresenta inequívoca e louvável finalidade de
estímulo à proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os proprietários que
contam com Reserva Legal devidamente identificada e conservada, como de incentivar
a regularização por parte daqueles que estão em situação irregular.
4. Diversamente do que ocorre com as Áreas de Preservação Permanente, cuja
localização se dá mediante referências topográficas e a olho nu (margens de rios,
terrenos com inclinação acima de quarenta e cinco graus ou com altitude superior a
1.800 metros), a fixação do perímetro da Reserva Legal carece de prévia delimitação
pelo proprietário, pois, em tese, pode ser situada em qualquer ponto do imóvel. O ato de
especificação faz-se tanto à margem da inscrição da matrícula do imóvel, como
administrativamente, nos termos da sistemática instituída pelo novo Código Florestal
(Lei 12.651/2012, art. 18).
5. Inexistindo o registro, que tem por escopo a identificação do perímetro da Reserva
Legal, não se pode cogitar de regularidade da área protegida e, por conseguinte, de
direito à isenção tributária correspondente. Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp 1125632/PR, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp
1.310.871/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013)
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720903/2009-37

Por ter eficácia constitutiva, a averbação, para fins de exclusão da ARL da área
tributável do imóvel rural, deve ser preexistente ao próprio fato gerador, de tal forma que, na
data da entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR, a
reserva já esteja definitivamente caracterizada, nos termos da legislação. E mais, de acordo com
o voto condutor do acórdão acima mencionado, "a prova da averbação da reserva legal é
dispensada no momento da declaração tributária, mas não a existência da averbação em si".
Com efeito, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o sujeito passivo não
tem a obrigação de demonstrar a existência da ARL no momento da entrega da DITR, mas
evidentemente é necessário que ela esteja constituída juridicamente ("existência da averbação
em si"), para efeito de comprovação em eventual processo fiscalizatório.
Após reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar,
oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do
art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência com o caso concreto, é importante
transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ou seja, ainda que seja incabível discutir a apresentação do ADA para a não
incidência do ITR sobre a ARL, diante da pacificação da jurisprudência do STJ, é indispensável
a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis, cuja eficácia é constitutiva.
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720903/2009-37

Vale observar, ademais, que tal questão também está pacificada no âmbito do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
Destarte, o recurso da Fazenda Nacional deve ser provido, para que seja
reestabelecido o lançamento em relação à área de reserva legal.
2
Recurso do sujeito passivo
2.1
CONHECIMENTO
O recurso especial do sujeito passivo é tempestivo, visto que interposto dentro do
prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a
existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de modo que deve ser
conhecido.
2.2
EXIGIBILIDADE DE ADA PARA RECONHECIMENTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
(APP)
Discute-se nos autos se é necessária a prévia apresentação de ADA para o
reconhecimento da área de preservação permanente, ou se tal área é comprovável por outros
meios e se o ADA pode ser apresentado após o início da ação fiscal. No entender do
contribuinte:
é nítido o descompasso do acórdão guerreado, vez que a jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme consignado nos paradigmas acima, é
assente quanto a possibilidade de entrega extemporânea do ADA, mesmo posterior ao
início da ação fiscal, para fins de reconhecimento da área de preservação permanente ou
florestas nativas, se o contribuinte, no curso do processo administrativo, trouxer ao seu
bojo documentação idônea que comprove a existência de tal área no imóvel, sendo tal
documentação subsumida em laudo pericial produzido por profissional habilitado com
ART expedida pelo CREA. Com efeito, esta é o panorama do caso ora em julgamento.
Pois bem. Depois de reiterados julgamentos, do STJ, favoráveis aos contribuintes
a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer
PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos,
bem como desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e
pertinência com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720903/2009-37

(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do STJ,
de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o, da
Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a
partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o
qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720903/2009-37

20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP e a ARL, diante da pacificação
da jurisprudência do STJ. Vale observar, ademais, que tal questão também está pacificada no
âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito
dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720903/2009-37

Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição do Parecer PGFN/CRJ
1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua observância até como
forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção
da confiança.
No caso concreto, o contribuinte declarou 2432,7 ha na DITR a título de área de
preservação permanente, e apresentou laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal
(efls. 123 e seguintes), acompanhado de ART, que comprovam a existência de tal área declarada.
Logo, o recurso do sujeito passivo deve ser provido, para que seja reestabelecida a
área de preservação permanente declarada, a qual coincide com a área determinada no laudo
técnico.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional; e por conhecer e dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital